Tribunal: TJMT
Processo: 1013027-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013027-58.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Urgência, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 205.943.051-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por JOSE DE OLIVEIRA LOURENCO contra decisão monocrática que manteve o sobrestamento do processo, com fundamento na admissão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), o qual versa sobre a forma de fixação de honorários sucumbenciais em ações judiciais relativas ao direito constitucional à saúde. O agravante pleiteia a apreciação do mérito do recurso de apelação, no qual se discute a obrigação de fornecimento de cirurgia para tratamento de incontinência urinária grave (implante de sling masculino Advance XP-Boston), alegando urgência no procedimento e a natureza secundária da discussão sobre honorários. O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá apresentaram contrarrazões, sustentando a legalidade da suspensão e a inexistência de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do processo com base na admissão de IRDR que trata da fixação de honorários advocatícios deve ser mantida, mesmo quando o mérito recursal versa sobre fornecimento de tratamento médico urgente; (ii) determinar se há urgência apta a afastar a ordem de suspensão processual determinada pelo relator do IRDR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instauração de IRDR impõe, nos termos do art. 982, I, do CPC, a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma matéria, com o objetivo de preservar a uniformidade, coerência e segurança jurídica das decisões judiciais.

A matéria em discussão no IRDR – fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em ações de saúde – está diretamente conectada ao resultado do recurso de apelação, uma vez que eventual condenação dos entes públicos implicará a fixação de verba honorária, razão pela qual o sobrestamento é pertinente.

A antecipação do julgamento do recurso, nesse contexto, comprometeria a eficácia do sistema de precedentes e poderia gerar decisões contraditórias, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

O pedido de urgência já foi apreciado e indeferido, inclusive em sede recursal, com base em parecer técnico do NAT que indicou ausência de risco iminente e existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, não se verificando hipótese que justifique o afastamento da ordem de suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A admissão de IRDR impõe o sobrestamento dos processos que versem sobre matéria correlata, ainda que envolvam pedido principal distinto, quando a questão afetada repercute diretamente na solução da causa.

A inexistência de urgência médica, atestada por laudo técnico, afasta a possibilidade de tramitação prioritária de demanda suspensa por força de IRDR.

A preservação da uniformidade e coerência da jurisprudência justifica a manutenção do sobrestamento até o julgamento do incidente repetitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, I.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por JOSE DE OLIVEIRA LOURENCO contra a decisão monocrática que manteve o sobrestamento do processo, fundado na admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000, cadastrado sob o Tema 7/TJMT, o qual trata da forma de fixação de honorários sucumbenciais em ações que discutem o direito constitucional à saúde.

Sustenta o agravante, em síntese, a urgência do tratamento médico requerido – cirurgia de implante de sling masculino Advance XP-Boston, diante de quadro de incontinência urinária grave – e a natureza secundária da questão dos honorários no recurso de apelação, de modo que não haveria óbice à análise do mérito da obrigação de fazer, consistente no fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado.

Alega que a manutenção da suspensão afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e representa retrocesso social, considerando inclusive manifestações pessoais de desespero do autor pela demora na prestação jurisdicional.

Foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Ambos sustentam a legalidade da decisão agravada, defendendo a necessidade de uniformização da jurisprudência mediante o julgamento do IRDR em curso, o que justifica o sobrestamento dos autos. Alegam ainda a ausência de urgência no caso concreto, conforme parecer técnico do NAT, e a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

O Município também argui sua ilegitimidade para custear tratamento de alta complexidade, de responsabilidade da União e do Estado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por JOSE DE OLIVEIRA LOURENCO contra decisão monocrática que manteve o sobrestamento do feito em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), que trata da forma de fixação dos honorários sucumbenciais nas ações judiciais envolvendo direito à saúde.

A insurgência do agravante repousa na alegação de que a matéria discutida no IRDR tem caráter meramente acessório ou subsidiário em relação ao mérito principal do recurso de apelação, o qual versa sobre o fornecimento de tratamento cirúrgico urgente para incontinência urinária grave. Sustenta, ainda, que a manutenção da suspensão afronta princípios constitucionais, notadamente o da dignidade da pessoa humana.

Não lhe assiste razão.

A decisão monocrática recorrida, a meu sentir, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

De acordo com os termos do art. 982, I, do CPC, a instauração do IRDR impõe a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria objeto do incidente, no âmbito do tribunal, com o intuito de garantir a uniformidade, estabilidade e coerência da jurisprudência.

Conforme consignado na decisão agravada, embora a discussão sobre os honorários sucumbenciais figure como aspecto acessório do recurso de apelação, não se pode ignorar a íntima relação entre esse tema e o próprio provimento recursal. Isso porque eventual acolhimento da apelação, com consequente condenação dos entes públicos ao custeio do tratamento pleiteado, implicará, necessariamente, na fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, questão que está precisamente submetida ao IRDR.

A antecipação do julgamento do mérito recursal, nesse cenário, poderia comprometer a segurança jurídica e gerar decisões conflitantes com o que vier a ser fixado pelo Tribunal Pleno em sede de incidente repetitivo, o que desvirtua a própria razão de ser do instituto.

Importa destacar que a decisão que indeferiu a tutela de urgência, inclusive confirmada em sede recursal, assentou a ausência de risco iminente e a existência de alternativas terapêuticas no âmbito do SUS, conforme avaliação técnica do NAT. Não se verifica, pois, situação de urgência que justifique o afastamento da ordem de suspensão imposta pelo IRDR.

Assim, diante da subsistência dos fundamentos que embasaram a decisão agravada e da ausência de argumentos aptos a infirmá-la, impõe-se a rejeição do presente agravo interno.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025